Tribunal: TJDFT
Processo: 0709555-73.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Ementa: Direito civil. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Veículo em nome de terceiro. Sentença extintiva. Recurso provido.
I. Caso em Exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou extinta sem resolução do mérito a ação de busca e apreensão, uma vez que o veículo objeto da ação estava cadastrado em nome de terceiro estranho ao processo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de registro do contrato de alienação fiduciária e a propriedade do veículo em nome de terceiro impedem o prosseguimento da ação de busca e apreensão.
III. Razões de decidir
3. O processamento da ação de busca e apreensão depende apenas da apresentação do contrato de alienação fiduciária e da comprovação regular da mora, conforme Decreto Lei n.o 911/69.
4. A formalização da transferência da propriedade, mediante a apresentação da ATPV (antigo DUT) é dispensável para esse tipo de demanda, mesmo porque a aquisição de propriedade de bens móveis ocorre, em regra, pela mera tradição. Precedentes do TJDFT e do STJ.
5. O registro do gravame perante o Detran também não é exigido pela norma especial de regência, e, portanto, é dispensável para o prosseguimento da ação de busca e apreensão, mormente se há anotação da garantia junto ao Sistema Nacional de Gravames (SNG).
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento: “1. A ausência de registro do contrato de alienação fiduciária não impede a propositura da ação de busca e apreensão. 2. A propriedade do veículo em nome de terceiro não obsta o prosseguimento da ação.”
___________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/69, art. 3o; Código de Trânsito Brasileiro, art. 123, § 1o; Código Civil, art. 1.361, § 1o; art. 1.368-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n.o 1.854.169/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 16.8.2021; REsp n.o 1.190.372/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 15.10.2015.